Tribunal: TJDFT
Processo: 0725185-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: CARLA GALVAO DE SOUSA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. contra a decisão ID origem 160627382, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Liquidação por Arbitramento n. 0732821-69.2022.8.07.0003, movida por CARLA GALVAO DE SOUSA. Considerando que a hipótese envolve liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0713259-91.2020.8.07.0020, dê-se vista à Procuradoria da Justiça. Publique-se. Brasília, 4 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator